Tribunal: TJBA
Processo: 8023884-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023884-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DALVA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. DÍVIDA LEGÍTIMA COMPROVADA PELA CREDORA. INSCRIÇÃO REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8023884-98.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DALVA DOS SANTOS OLIVEIRA
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator